Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-88.2022.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
05/06/2023
Número: 0600034-88.2022.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 23/03/2023
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600034-
88.2022.6.16.0166, que julgou prestadas e desaprovadas as contas partidárias, sem movimentação
financeira, apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro de Ibema/PR, referentes ao
exercício financeiro de 2021, com fundamento no artigo 45, III, "a", da Resolução TSE n.
23.604/2019. (Prestação de Contas Anual apresentada pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB (Comissão Provisória Municipal de Ibema/PR), relativa ao exercício financeiro de
2021, desaprovadas, em razão de ausência de conta bancária aberta em nome do partido,
constatando-se, portanto, a ausência da conta "Doações para Campanha", em desacordo com art.
6º, II, da Res. TSE 23.604/19). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB - IBEMA/PR
(RECORRENTE)
ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE (ADVOGADO)
FRANCISCA BEATRIZ FREITAS (RECORRENTE)
ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE (ADVOGADO)
LEOMAR ANTONIO ZANATTA (RECORRENTE)
ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43602799
04/06/2023
09:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.015

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600034-88.2022.6.16.0166 –
Ibema – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PMDB - IBEMA/PR
ADVOGADO: ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - OAB/PR102502
RECORRENTE: FRANCISCA BEATRIZ FREITAS
ADVOGADO: ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - OAB/PR102502
RECORRENTE: LEOMAR ANTONIO ZANATTA
ADVOGADO: ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - OAB/PR102502
RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”. OBRIGAÇÃO QUE
INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE
GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 6º, II e § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária “doações para
campanha”, independentemente da movimentação de recursos financeiros.

2. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a
desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 43602799 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409450554200000042565162
Número do documento: 23060409450554200000042565162
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:43:19

termos do voto da Relatora.

Curitiba, 01/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Órgão Municipal do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro de Ibema/PR, em face de sentença por meio da
qual as contas relativas ao Exercício Financeiro de 2021 foram julgadas desaprovadas
em razão da não abertura da conta bancária específica.

Em suas razões (ID 43555330), aduz o recorrente que: a) a decisão está em
descompasso com as regras de Direito Eleitoral e com a jurisprudência do TRE/PR e do
TSE; b) o entendimento do TRE/PR é no sentido de que os diretórios municipais estão
desobrigados de realizar a abertura de conta quando não há movimentação de recursos
financeiros; c) o partido não recebeu recurso financeiro e nem desempenhou atividades
em 2021; e d) a ausência de abertura da conta é irregularidade formal incapaz de
comprometer a prestação de contas. Ao final, requer o provimento do recurso para que as
contas sejam aprovadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 43574349).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso
eleitoral e passo à análise do mérito da demanda.

A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos,
sendo regida pelas normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97 e, na espécie, pela
Resolução TSE nº 23.604/2019.

O partido recorrente pretende a reforma da sentença por meio da qual as
contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2021 foram julgadas
desaprovadas, em razão da não abertura da conta bancária “doações para campanha”.

O recorrente afirma que a sentença ora recorrida é contraditória em relação a
outras decisões proferidas por este Tribunal Regional Eleitoral, em que decidira que a
ausência de abertura da conta específica não importaria em desaprovação.

Contudo, o argumento não merece acolhimento, uma vez que o entendimento
Num. 43602799 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409450554200000042565162
Número do documento: 23060409450554200000042565162
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:43:19

no sentido de que a ausência de abertura da conta específica não implicaria
desaprovação das contas foi superado por esta Corte e pelo Tribunal Superior Eleitoral.

A obrigatoriedade da abertura de conta específica “doações para campanha”
está prevista no artigo 6º, II e § 2º da Resolução TSE nº 23.604/2019, nos seguintes
termos:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem,
destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas bancárias
referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na ocorrência de
movimentação de recursos daquela natureza.

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II,
será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas
para as eleições. (grifei)

A norma tem por fim permitir a fiscalização da arrecadação dos recursos e da
realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às contas eleitorais.

Observa-se que a redação do § 2º, acima transcrito, é clara no sentido de que
a obrigação é imposta à agremiação independentemente da existência de arrecadação
ou movimentação de recursos no exercício financeiro.

Tem-se, portanto, que, ainda que se alegue a inexistência de arrecadação ou
a ausência de movimentação de recursos no exercício financeiro, a não abertura de conta
específica é irregularidade grave e não permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que compromete a fiscalização por
esta Justiça Eleitoral.

O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é no sentido de
que a irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nºs 30 E 72/TSE. DESPROVIMENTO.
Num. 43602799 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409450554200000042565162
Número do documento: 23060409450554200000042565162
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:43:19

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso
especial eleitoral.

2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi debatida no
acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A jurisprudência é firme no
sentido de exigir o regular prequestionamento das questões suscitadas em sede de recurso
especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.

3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e ao
art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no presente recurso,
motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação recursal. Precedentes.

4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura de
conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade imposta
aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui irregularidade grave e insanável que
acarreta a desaprovação das contas. Tendo em vista que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula
n° 30/TSE.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA
CONTA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a abertura da conta
bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros.

2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza grave,
que constitui causa de desaprovação das contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR. 0600123-93.2021, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe 08/12/2022).

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”.
PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas em
razão da não abertura de conta bancária de “Doações para Campanha”.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária “Doações para Campanha”, ainda que
não haja movimentação financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 22 da Lei
nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Num. 43602799 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409450554200000042565162
Número do documento: 23060409450554200000042565162
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:43:19

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave
que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ. Acórdão nº 61.530. Recurso Eleitoral
0600016-15.2022.6.16.0151. Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral. Julgado
em 17/11/2022. Publicado no DJE do TRE-PR no dia 22/11/2022, Edição nº 318, fls. 34-45)

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para,
isoladamente, ensejar a desaprovação das contas, e estando a sentença recorrida em
consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar
provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas relativas
ao exercício financeiro de 2021.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600034-88.2022.6.16.0166 - Ibema - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTES: DIRETORIO MUNICIPAL DO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB - IBEMA/PR, FRANCISCA
BEATRIZ FREITAS, LEOMAR ANTONIO ZANATTA - Advogada dos RECORRENTES: ISABELA
MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - PR102502 - RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA
ELEITORAL DE CATANDUVAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Num. 43602799 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409450554200000042565162
Número do documento: 23060409450554200000042565162
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:43:19

Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 01.06.2023

Num. 43602799 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409450554200000042565162
Número do documento: 23060409450554200000042565162
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:43:19